Tribunal: STF
Processo: AI 523055
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-09-27
Data de publicação: 2005-09-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. DESCABIMENTO.
Não cabe recurso extraordinário
contra decisão proferida por Tribunal Regional do Trabalho.
Precedentes.
Agravo regimental a que se nega provimento.